Tribunal: TJDFT
Processo: 0718164-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. REITERAÇÃO DE QUESTÕES PRECLUSAS. IMPOSSIBILIDADE. CONVERSÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. REGULARIDADE. MANUTENÇÃO.
I. Questões solucionadas incidentalmente no cumprimento de sentença não podem ser reabertas depois da sedimentação do fenômeno preclusivo, consoante a inteligência dos artigos 507 e 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
II. A impossibilidade do adimplemento da obrigação de fazer, quando contemporânea à propositura da demanda, deve ser alegada na contestação e reconhecida na sentença, não podendo ser arguida na fase de cumprimento de sentença, dada a eficácia preclusiva da coisa julgada e a limitação do § 1o do artigo 525 do Código de Processo Civil.
III. A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, a pedido do devedor, depende da comprovação inequívoca da impossibilidade do seu cumprimento, nos termos do artigo 499 do Código de Processo Civil.
IV. Não há fundamento para a invalidar bloqueio de ativos financeiros na hipótese em que o executado foi regularmente intimado dos atos do processo.
V. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.